Tribunal: TJDFT
Processo: 0751942-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0751942-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 253989036 dos autos originários n. 0079105-92.2012.8.07.0015), que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da parcela do crédito tributário constante das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a execução fiscal, tão somente no que corresponde à multa fundamentada nos revogados artigos 188 e 189 do Decreto-Lei n. 82/66. Fundamentou o juízo originário: É cediço que a validade da Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial, está condicionada ao preenchimento rigoroso dos requisitos legais, que visam garantir ao devedor o pleno conhecimento da origem, da natureza e do montante do débito, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Conforme dispõe o artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, o termo de inscrição da dívida ativa indicará, obrigatoriamente, "a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado". Tal exigência é replicada no artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.830/80. Portanto, a indicação precisa e correta do fundamento legal não é mera formalidade, mas sim elemento essencial à validade do lançamento e, consequentemente, do título executivo que dele se origina. Analisando a CDA que instruiu a presente execução fiscal, verifica-se que o débito é composto por mais de uma rubrica, isto é, o principal (ICMS) e o acessório (Multas). Por sua vez, para a parcela identificada como "Multas Originais" (código 100), o título aponta expressamente como fundamento legal os "Art. 188, 189, III a V e segs. do Decreto Lei no 82/66". Ocorre que a Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994, instituiu o novo Código Tributário do Distrito Federal, promovendo uma ampla reestruturação da legislação tributária local. Em seu artigo 72, a referida lei complementar dispôs, de forma genérica, que "revogam-se as disposições em contrário". Contudo, o artigo 70 do mesmo diploma foi explícito ao elencar quais dispositivos do antigo Decreto-Lei no 82/66 permaneceriam em vigor, referindo-se especificamente a normas sobre IPTU, ISS, taxas e contribuições de melhoria. Por seu turno, os artigos 188 e 189, que tratavam do regime de multas, não foram incluídos na lista de exceções, o que conduz à conclusão de que foram, de fato, revogados tacitamente pelo novo regramento. Corroborando essa conclusão, verifica-se que a Lei Complementar no 4/94, em seu artigo 62, instituiu um novo regime de multas aplicáveis na hipótese de recolhimento de tributo após o prazo regulamentar. Assim, com base no princípio tempus regit actum, consagrado no artigo 144 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário deve ser regido pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador. Considerando a data do fato gerador constante da CDA, tem-se que a legislação aplicável para a imposição de penalidades era a Lei Complementar no 4/94, e não mais o Decreto-Lei no 82/66, já revogado. Nesse contexto, a indicação de legislação revogada, portanto, configura falha grave na identificação do fundamento legal do débito exequendo, gerando a incerteza acerca da legitimidade da penalidade aplicada, em violação direta ao disposto no artigo 202, inciso III, do CTN, que exige a menção especifica da disposição da lei em que seja fundado o crédito. Em outros termos, a utilização de norma revogada como fundamento para a imposição da multa constitui erro substancial que afeta a própria validade do lançamento nesse ponto, tornando nula a cobrança da penalidade. Registre-se que, no Direito Tributário, o princípio da estrita legalidade impõe rigor intransigente aos requisitos formais do lançamento e da inscrição, especialmente no que tange à imposição de penalidades. Não se pode admitir que o Fisco escolha, a seu alvedrio, o fundamento legal de um título executivo, ainda que o conteúdo material da norma revogada se assemelhe ao da norma vigente. A exigência de citação do fundamento legal específico visa garantir que o contribuinte possa exercer sua defesa de forma plena, confrontando o ato de lançamento com a lei aplicável. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que, nas hipóteses em que há equívocos no lançamento ou na inscrição em dívida ativa, é necessária a revisão do próprio lançamento, desde que ainda não tenha transcorrido o prazo decadencial, assegurando-se ao contribuinte o direito à impugnação: (...) Por sua vez, a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN) é relativa e só é conferida se a dívida estiver regularmente inscrita, o que implica o cumprimento de todos os requisitos legais. Ademais, a alegação de que o vício na fundamentação não causou prejuízo à defesa da executada não resiste ao exame da legislação, porquanto o sistema jurídico repele títulos viciados em seu nascedouro. A possibilidade de se defender do título não o torna hígido, uma vez que a validade do título deve ser aferida objetivamente em face dos requisitos legais, sendo o erro no fundamento legal uma ofensa direta à legalidade tributária. De mais a mais, a tese de que o vício seria sanável por substituição da CDA, aventada pelo Exequente com base na Súmula 392 do STJ, não se sustenta. Com efeito, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202500310241), verificou-se que, em julgamento recentíssimo no Tema Repetitivo 1350, ocorrido em 08 de outubro de 2025, o Tribunal de Cidadania fixou a tese no sentido de que “não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário”. Nessa senda, o julgamento do Tema Repetitivo 1350 resultou na fixação da tese jurídica que veda expressamente a possibilidade de o Fisco corrigir a CDA quando o erro atinge a essência do fundamento legal do crédito. (...) Diante disso, à luz deste recente entendimento vinculante, o erro na capitulação legal do débito tributário (código 100 – multas originais) na CDA, ao citar o Decreto-Lei no 82/66 em vez da Lei Complementar no 4/94, ultrapassa a esfera do mero erro material. Configura-se, inequivocamente, uma tentativa de modificação do fundamento legal do crédito tributário acessório, o que foi expressamente vedado pelo Tribunal da Cidadania. O caso em tela configura exatamente a situação de vedação imposta pelo Tema 1350, pois o Distrito Federal, para sanar o vício, teria que alterar o fundamento legal da cobrança da multa, substituindo o dispositivo legal revogado pelo que estava em vigor à época. Tal procedimento, conforme o já exposto, implicaria uma modificação substancial proibida. (...) Dessa forma, resta superada a possibilidade de concessão de prazo para emenda ou substituição da CDA, sendo de rigor reconhecer a nulidade parcial do crédito tributário executado, no que corresponde à multa fundamentada nos revogados artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66. O agravante sustenta que os fundamentos do Tema Repetitivo 1350 do STJ não se ajusta ao caso dos autos. Explica que o aludido Tema reside na impossibilidade de corrigir, na Certidão de Dívida Ativa, vícios do lançamento ou da inscrição, isto é, situações em que o equívoco se encontra no próprio ato administrativo de constituição do crédito. Acrescenta que, em tais hipóteses, a substituição da CDA seria juridicamente inviável porque demandaria refazer o lançamento. Alega que ocorre o inverso, pois, conforme demonstrado no auto de infração respectivo (Id. 210784476 dos autos originários no 0079105-92.2012.8.07.0015), a fundamentação legal da multa foi corretamente indicada quando da constituição do crédito, com expressa referência à legislação do ICMS (Lei n. 1.254/96 e Decreto n. 18.955/97). Conclui que o ato de lançamento está hígido, preciso e coerente com o ordenamento jurídico aplicável. Afirma que o único equívoco verificado recai sobre o espelho da CDA – um erro formal e externo ao lançamento, consistente na menção indevida ao Decreto-Lei n. 82/66. Diz que a substituição da CDA não implica revisão do lançamento ou da inscrição, o que justificaria a impossibilidade no Tema Repetitivo 1.360 do STJ. Destaca que o ato de inscrição não se confunde com a certidão de dívida ativa, esclarecendo que a inscrição é ato de controle administrativo da legalidade do crédito, e a certidão de dívida ativa, por sua vez, é título executivo que reflete a inscrição, sendo utilizada para subsidiar a execução fiscal. Argumenta que a hipótese revela erro formal passível de substituição da CDA, por não implicar qualquer modificação no lançamento ou na inscrição, afastando-se o Tema Repetitivo 1.350 e da jurisprudência sobre a modificação do fundamento legal quando há afetação do lançamento. Sustenta que, caso não seja acolhida a tese de distinguish do Tema 1350, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada. Discorre que a legislação sempre possibilitou que a Fazenda substituísse ou emendasse a CDA até a sentença para correção de erro material ou formal. Alega que atuou conforme a legalidade, sendo surpreendido com entendimentos contrários a determinações legais previstas em leis imperativas, cuja sucumbência, se prevalecer, comprometerá políticas públicas e toda a população do Distrito Federal. Na hipótese de manutenção da condenação em honorários, defende que sejam fixados por equidade. Observa que houve condenação do Distrito Federal em honorários cuja base de cálculo é o valor do proveito econômico obtido que, no presente caso, perfaz atualmente o montante de R$ 5.388.596,59, o que ocasionaria em honorários no importe de mais de R$ 200.000,00 reais. Argumenta que a demanda não trouxe complexidade a justificar remuneração excessiva, tratando-se tão somente de alegação de fundamentação jurídica revogada no tocante à multa, através de exceção de pré-executividade, que sequer demandou dilação probatória. Pede a suspensão da decisão que determinou o decote do valor da multa e, ao final, a reforma da decisão atacada Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do art. 2o, § 5o, inc. I, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter, entre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. O § 6o do mesmo artigo estabelece que a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição. Desse modo, o ato de inscrição e a CDA não são documentos autônomos ou independentes, mas sim instrumentos interligados, em que a CDA deve espelhar integralmente o conteúdo da inscrição. Com efeito, por se tratar de título executivo extrajudicial, a CDA deve conter todos os elementos exigidos pela Lei, garantindo a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário. A propósito, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa” (REsp: 807030 RS 2006/0002996-1, Min. Rel. José Delgado, 1a Turma, julgado em 21/02/2006, DJe 13/03/2006). No caso, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da multa constante das Certidões (id. 42993010, p. 2-5 dos autos originários) que instruem a execução fiscal, por entender que houve deficiência na indicação do fundamento legal, uma vez que a legislação mencionada nas Certidões já se encontrava revogada à época da constituição do crédito tributário. Para tanto, o juízo originário aplicou a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.350 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa do recurso paradigma dispôs: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, é ato administrativo vinculado e, por sua própria natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (art. 2°, § 5°, da Lei n. 6.830/1980), sob pena de impossibilitar-se a apuração da certeza e da liquidez da dívida. 2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2 ° da Lei n. 6.830/1980, pois é o documento que instrumentalizará a inicial da execução fiscal (art. 6°, § 1°, da LEF), com a qual poderá até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo dispositivo). 3. A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza, liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal sujeito à correção por mera substituição do título executivo. 4. Tese jurídica fixada: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário." 5. Caso concreto: o Tribunal catarinense, no sentido contrário à orientação do STJ, afastou a possibilidade de decretação de nulidade do título executivo por deficiência na indicação do fundamento legal da exação antes que fosse oportunizada à exequente a prerrogativa do art. 2 °, § 8°, da LEF. 6. Recurso especial provido (REsp 2.194.708-SC, Min. Rel. Gurgel de Faria, 1a Seção, julgado em 08/10/2025, DJe 22/10/2025.) O agravante sustenta a distinção entre a tese firmada no Tema 1.350 do STJ e a situação dos autos, alegando que a fundamentação legal da multa foi corretamente indicada no momento da constituição do crédito, com referência expressa à legislação do ICMS (Lei n. 1.254/96 e Decreto n. 18.955/97). Afirma que o lançamento é hígido e coerente com o ordenamento jurídico, sendo o único equívoco formal, restrito à CDA, consistente na menção ao Decreto-Lei n. 82/66. Todavia, não consta dos autos o Termo de Inscrição da Dívida Ativa, havendo apenas o auto de infração (id. 210784476), circunstância que inviabiliza a análise quanto ao atendimento dos requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980. Assim, não é possível aferir se a menção à norma revogada se limitou à CDA ou se esta espelhou fielmente o conteúdo do Termo de Inscrição. Cumpre registrar que as Certidões juntadas aos autos declararam que “O(S) DÉBITOS DISCRIMINADO(S) NESTA CERTIDÃO CONTÉM (ÊM) TODOS OS ELEMENTOS DO(S) SEU(S) TERMO(S) DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL” (id. 42993010, p. 2 e 4). Assim, ao agravante cabia apresentar o Termo de Inscrição para demonstrar eventual distinção em relação à tese firmada pelo STJ, comprovando que o lançamento foi realizado corretamente e que o erro se limitou à transcrição na CDA. Não o fazendo, presume-se que a CDA reproduziu fielmente os elementos do Termo de Inscrição, refletindo a deficiência no próprio ato de inscrição ou no lançamento, hipótese que, conforme o Tema 1.350 do STJ, não configura mero erro formal passível de correção por substituição do título executivo. Destarte, ausente a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. Ademais, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização de atos expropriatórios relativos à multa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator